Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-03.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-03.2022.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. ACOMPANHAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando solidariamente o Município de Gurupá e o Estado do Pará ao custeio do Tratamento Fora de Domicílio do representado e de sua acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve perda do objeto em razão do cumprimento da liminar;

(ii) se há responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo custeio de tratamento fora do domicílio (TFD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da liminar não implica perda do objeto, dada sua natureza precária, sendo necessária a sentença de mérito para garantir segurança jurídica.

4. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial para assegurar tratamento médico fora do domicílio.

5. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.
O cumprimento de liminar não afasta o interesse de agir nem implica perda do objeto da ação.
2.
Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, inclusive no custeio de tratamento fora do domicílio"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019; STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011; TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente

a demanda, nos seguintes termos (id. 20070326):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso, I, do CPC, para que CONDENAR os requeridos à obrigação de fazer consistente na efetivação do benefício de Tratamento Fora do Domicílio – TFD ao substituído ELIZEU BARBOSA CARDOSO, com extensão dos benefícios à sua acompanhante, e consequente concessão de passagens, diárias e/ou valores correspondentes às despesas para realização de suas consultas, exames e/ou procedimentos, ajuda de custo para alimentação e pernoite.

Isento do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, assim como de honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Intimem-se as partes deste decisum, via sistema.

Incabível a remessa necessária, nos termos do que restou decidido no REsp 1374232/ES.

Transitado em julgado, arquive-se.”

Em síntese, o Ministério Público do Estado ajuizou a presente demanda com base na Notícia de Fato 000154-724/2022, na qual a Sra. Wanda Correa Barbosa Cardoso informou que seu filho Elizeu Barbosa Cardoso faz tratamento psicológico/psiquiátrico nesta capital, porém, estava sendo recusada sua hospedagem na Casa de Apoio do Município, sob a alegação de que o paciente poderia ficar agressivo e colocar em risco a integridade dos demais hóspedes.

Afirmou, ainda, que, conforme informações de servidor do setor de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, as passagens para Belém só seriam liberadas se encontrasse um outro local para hospedagem, porém, não possui condições para arcar com o pagamento de diárias.

Por fim, informou que em razão da negativa de hospedagem, seu filho não pôde comparecer para a consulta psiquiátrica e realização de terapia psicológica agendadas.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença,

julgando procedente o pedido

(id. 20070326).

Inconformado, o Município de Gurupá interpôs recurso de Apelação (id. 20070332), arguindo, preliminarmente, a perda do objeto pelo cumprimento da obrigação.

No mérito, sustentou que o Município não pode ser responsabilizado pelo custeio do TFD, uma vez que não possui capacidade financeira para arcar com o deslocamento e passagens de pacientes e atribui a responsabilidade exclusivamente ao Estado do Pará.

Ao final, requer seja provido o recurso e reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 20070337).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 22590661).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente,
suscito
de
ofício
a
remessa

necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em obrigação de fazer, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

Preliminarmente
, defende o apelante a necessidade de nulidade da sentença diante da
perda do objeto pelo cumprimento da obrigação
, entretanto, é cediço que o
simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela.

Isto porque, sua concessão não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, portanto, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
(...) 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022, DJe 02/08/2022)

Ademais, a inexistência de uma decisão de mérito confirmatória da tutela deferida pode gerar uma série de prejuízos, por não se encontrar amparada em nenhuma decisão judicial definitiva.

Portanto, não há se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

No mérito, o ponto nodal do presente recurso é a responsabilidade solidária do Município de Gurupá e do Estado do Pará pelo custeio do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para que o representado possa realizar as consultas e tratamentos psicológico/psiquiátrico nesta capital.

Do conjunto probatório restou comprovado que o representado Elizeu Barbosa Cardoso é portador de Transtorno Mental (CID-10 F29) e realiza acompanhamento psiquiátrico contínuo nesta capital desde o ano de 2019 (id. 20070286 – pág. 8-9), estando cadastrado no Serviço de Atendimento Fora de Domicílio – TFD (id. 20070298) para fins de custeio das passagens e hospedagem própria e de sua acompanhante (genitora).

Em que pese o argumento apresentado pelo ente municipal, buscando eximir-se da responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade ao Estado do Pará, não lhe assiste razão.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com tal aspecto.

Na medida em que a saúde é responsabilidade do Poder Público, compreendendo todos os entes federados (União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal), conforme art. 263, da CF/88, não há que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Logo, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, a Portaria n.º 55/99 que versa sobre o Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) do Sistema Único de Saúde estabeleceu a cobertura de despesas com tratamento médico a paciente que necessite deslocar-se para outra localidade em busca de assistência médica não disponível no seu local de origem.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que restou comprovada a presença dos requisitos para o substituído fazer jus ao Tratamento Fora do Domicílio, notadamente a ausência de médico especialista no seu Município de residência.

Assim sendo, por estar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de saúde fora do domicílio para o paciente, não há como desobrigar o Estado em sentido
lato
, do seu dever constitucional de fornecê-lo em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, a despeito da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016).

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Por fim, em sede de
reexame necessário
, não vislumbro qualquer irregularidade ou elemento capaz de infirmar a sentença de origem.

Com efeito, os demais argumentos trazidos em contestação pelos entes públicos não se sustentam, pois, como já mencionado, a saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida e, portanto, as disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Embora o direito à saúde seja uma norma programática, possui máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador (art. 5º, § 1º, da CF/88).

Desta feita, apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º, CF/88), o Pretório Excelso entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização do direito à saúde:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(STF, AR 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do STF:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...) (STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Assim, nada impede que o Estado do Pará e o Município de Gurupá componham conjuntamente o polo passivo da demanda e que o cumprimento da obrigação seja direcionado a ambos os entes, podendo, inclusive, buscar o ressarcimento dos valores gastos por via própria, com base nos critérios de repartição de competência estipulados pelo SUS, pelo que deve ser mantida a sentença de 1º grau por estar a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter integralmente a sentença de 1º grau.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025